Tribunal: TJMT
Processo: 0008956-18.2017.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008956-18.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCOS FARIAS QUEIROZ - CPF: 019.176.021-89 (APELANTE), JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ - CPF: 581.496.511-87 (APELANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO), JOEL DA SILVA CORDEIRO - CPF: 012.893.188-40 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), FLAVIO ALVES DE LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO ALVES DE LIMA (APELADO), JOEL DA SILVA CORDEIRO - CPF: 012.893.188-40 (APELADO), JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ - CPF: 581.496.511-87 (APELADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MARCOS FARIAS QUEIROZ - CPF: 019.176.021-89 (APELADO), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), F.R TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 21.000.601/0001-74 (APELANTE), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS FARIAS QUEIROZ, JOEL DA SILVA CORDEIRO, FLAVIO ALVES DE LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, F.R TRANSPORTES EIRELI - ME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FLAVIO ALVES DE LIMA, JOEL DA SILVA CORDEIRO, JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ, MARCOS FARIAS QUEIROZ

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE TERCEIRO INTERESSADO –
TRÁFICO DE
DROGAS
– CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT,
C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI No 11.343/06

– TRANSPORTE DE 361 KG DE COCAÍNA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE FLÁVIO – IMPOSSIBILIDADE – DELAÇÃO DE CORRÉU E DEPOIMENTO DE POLICIAIS – AUXÍLIO NO CARREGAMENTO E CONDUÇÃO DO CAMINHÃO EM QUE A DROGA FORA APREENDIDA – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – INADMISSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – CONCURSO DE AGENTES –
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o,
DA LEI DE DROGAS – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA,
MODUS OPERANDI
, TRÁFICO INTERESTADUAL, CONTRATAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPARTIMENTO PREPARADO PARA A DROGA – ELEMENTOS CONCRETOS
QUE EVIDENCIAM QUE OS ACUSADOS SE DEDICAM ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
MANTIDO O
AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PERDIMENTO DE BENS – PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO OU DE CIÊNCIA DA CONDUTA – AFASTADO O PERDIMENTO E DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO –
PROPRIEDADE DO REBOQUE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – DÚVIDA DIRIMIDA NO JUÍZO CÍVEL – RECURSO DO MP E DA DEFESA IMPROVIDOS – RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não pairam dúvidas do conhecimento e participação do acusado Flávio Alves de Lima nos fatos descritos na denúncia, em especial à delação de corréu confesso Joel da Silva Cordeiro e ao depoimento do investigador de polícia que afirmou que Flávio e Joel foram juntos a uma propriedade rural e carregaram a droga em um compartimento secreto que o caminhão Volvo, de cor azul, dispunha.

O fato de os entorpecentes não estarem na carreta em que o apelante
Flávio conduzia
não afasta a sua responsabilidade criminal, uma vez que ficou comprovado que ele
auxiliou no carregamento e condução do caminhão em que a droga fora apreendida.

Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos acusados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no
delito de associação para o tráfico.

Não se pode aplicar a respectiva
minorante, porquanto a
grande quantidade de entorpecentes apreendidos –
351 (trezentos e cinquenta e um) tabletes de cocaína, totalizando 361,6 kg (trezentos e sessenta e um quilos e gramas), a
liados ao
modus operandi
para a prática do crime, envolvendo

deslocamento interestadual, com prévia contratação e planejamento, para o transporte e depósito de considerável quantidade de narcótico, de elevado valor comercial, que estavam escondidos em compartimentos previamente preparados no caminhão, além de estarem enterrados em um sítio,
revelam a efetiva dedicação dos apelantes a atividades criminosas.

Embora não se possa falar em organização criminosa, pois ausentes a comprovação de permanência e estabilidade para a conduta criminosa, a situação seria diferente se apenas se tratasse de contratado (mula) sem todo o aparato comprovado para o sucesso do crime.

O conjunto de veículos (caminhão e carreta reboque) não foi utilizada na conduta principal – transporte –, e não foi essencial à perpetração do delito de tráfico. Não se constatou nenhuma irregularidade ou preparação para o transporte de entorpecente e nada fora encontrado em seu interior.
Além disso,
não há nada nos autos que ligue a empresa
ou o seu proprietário

aos fatos que desencadearam a presente ação penal,
tampouco que tivesse ciência de seu uso para fins ilícitos. Assim, afasta-se
a condenação da perda
do caminhão Volvo, de cor branca, placa JOX-6982, e da carreta carroceria de madeira marca Rondon, placa GDJ-6690, em favor da União.

Em virtude de estar satisfatoriamente comprovada a propriedade
do caminhão Volvo, de cor branca, placa JOX-6982, e não evidenciada má-fé,
restitui-se o respectivo bem à
empresa F. R. Transportes Eireli-ME
.

Não obstante, constato que, apesar da empresa F. R. Transportes Eireli-ME declarar que a carreta carroceria de madeira, marca Rondon, placa GDJ-6690, lhe pertence, não há nos autos o
respectivo
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
, para a comprovação da propriedade
.

Havendo dúvidas acerca da propriedade
que a carreta carroceria de madeira, marca Rondon, placa GDJ-6690
– não comprovada nos autos –, deve ser dirimida no juízo cível
competente, nos termos do art. 120, § 4o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008956-18.2017.8.11.0037

APELANTE: MARCOS FARIAS QUEIROZ, JOEL DA SILVA CORDEIRO, FLAVIO ALVES DE LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, F.R TRANSPORTES EIRELI - ME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FLAVIO ALVES DE LIMA, JOEL DA SILVA CORDEIRO, JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ, MARCOS FARIAS QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, pela defesa e pela empresa F. R. Transportes Eireli-ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação penal cód. 201144, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Marcos Farias Queiroz a 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa; Joel da Silva Cordeiro a 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa; Flávio Alves de Lima a 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa e José Luiz Pereira da Cruz a
3 (três) anos, em regime aberto, e 300 (trezentos) dias-multa, como incursos nas sanções do
art. 33,
caput,
c/c art. 40. inc. V, ambos da Lei n. 11.343/06,
absolvendo-os do crime previsto no artigo 35 da mesma lei, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais, ID. 28237466 a 28237470, o membro do Ministério Público sustentou ser possível extrair dos autos a estabilidade e o caráter permanente da associação com o fim de praticar o tráfico de drogas. Destacou que a existência de uma estrutura bem delineada,
“com veículos de transporte da droga e veículos para servir de batedor, além de local onde a droga chegava para ser carregada, demonstrando, assim, que a composição era permanente e ainda contava com tarefas bem definidas para cada agente, ou seja, o Joel era o transportador da droga, acompanhado do batedor Flavio e o José Luiz e Marcos seriam coautores, posto que ambos ficavam no sitio, sendo esse de propriedade do recorrido Marcos, bem como era o local em que a droga era enterrada pelos recorridos para que de lá fossem carregadas no caminhão com destino a São Paulo.”
(
sic
) Postulou a condenação de Marcos Farias Queiroz, Joel da Silva Cordeiro, Flávio Alves de Lima e José Luiz Pereira da Cruz como incurso nas sanções do art. 35 da Lei n° 11.343/06.

Em contrarrazões, ID. 28237474 e 28237475, as defesas de Joel da Silva Cordeiro e Flávio Alves de Lima, ID. 28237474 e 28237475, e de Marcos Farias Queiroz e José Luiz Pereira da Cruz, ID. 28237483 e 28237484, rogaram pela improcedência do recurso do Ministério Público.

Joel da Silva Cordeiro e Flávio Alves de Lima apresentaram suas razões recursais, ID. 28237476. Alegaram insuficiência de provas da participação do acusado Flávio, ressaltando que não foi encontrada substância entorpecente em seu veículo. Aduziram ausência de motivação idônea para negar as benesses do tráfico privilegiado. Requereram a absolvição de Flávio, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo.

Marcos Farias Queiroz, ID.

28237481, argumentou que o STJ e este Tribunal de Justiça aplicam o tráfico privilegiado para as mulas do tráfico, mesmo que em grandes quantidades, dado o caráter esporádico e eventual do transporte. Postulou o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4° do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, com a readequação da pena.

Por sua vez, a empresa F. R. Transportes Eireli-ME, como terceiro interessado, insurgiu-se contra a decretação do perdimento do caminhão branco, de cor branca e placas JOX-6082 e da carreta carroceria de madeira marca Rondon de placas GDJ-6690, em favor da União, ID. 28236958 a 28236962. Aduziu que são bens de sua propriedade, que o acusado Flávio Alves de Lima era funcionário da empresa e conduzia o veículo, que inexistem liames entre os bens móveis e o crime de tráfico de drogas, ressaltando que não foram encontradas substâncias ilícitas no interior do veículo, tampouco fora utilizado como batedor no sentido de velar à atividade criminosa de outrem. Aduziu que a empresa não pode ser responsabilizada com perdimento de bens por eventual crime praticado por seu funcionário devidamente registrado (que posterior ao caso veio a ser demitido por justa causa). Requereu a restituição dos bens, liminarmente e de forma definitiva.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos apelos da defesa, ID. 28237484 a 28238961, e da empresa F. R. Transportes Eireli-ME ID. 28236991 a 28236993 e 28237465.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é desprovimento dos recursos da defesa e da empresa F. R. Transportes Eireli-ME e pelo provimento do apelo do Ministério Público, ID. 39506459.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS FARIAS QUEIROZ, JOEL DA SILVA CORDEIRO, FLAVIO ALVES DE LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, F.R TRANSPORTES EIRELI - ME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FLAVIO ALVES DE LIMA, JOEL DA SILVA CORDEIRO, JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ, MARCOS FARIAS QUEIROZ

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Flávio Alves de Lima busca sua absolvição ou a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas.

Joel da Silva Cordeiro e Marcos Farias Queiroz objetivam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O recurso do Ministério Público visa à condenação de Marcos Farias Queiroz, Joel da Silva Cordeiro, Flávio Alves de Lima e José Luiz Pereira da Cruz também pelo delito de associação ao tráfico.

Já a empresa F. R. Transportes Eireli-ME pleiteia a restituição do caminhão branco, de cor branca, placa JOX-6982, e da carreta carroceria de madeira marca Rondon, placa GDJ-6690.

Vejamos o conjunto probatório.

A denúncia narra o que se segue

“No dia 12 de novembro de 2017, por volta das 06hs:00min, no Pátio do Posto Locatteli, localizado no setor Industrial, nas margens da BR 070, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados MARCOS FARIAS QUEIROZ,

JOSÉ LUIZ PEREIRA DA CRUZ, JOEL DA SILVA CORDEIRO e FLÁVIO ALVES DE LIMA foram presos em flagrante delito por se associarem, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois, transportavam, com intuito de comercialização, entre Estados da Federação (Campo Verde/MT a Guarulhos/SP), drogas consistentes em 351 (trezentos e cinquenta e um) tabletes de cocaína, totalizando 361,6 kg, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo preliminar de fls. 33/34- IP.

Segundo consta no presente caderno informativo, na data de 06/11/2017, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que duas carretas estariam indo para o Estado de São Paulo com drogas, inclusive informando as placas dos respectivos veículos. Diante disso, iniciou-se investigações preliminares conduzido por três equipes, sendo que na data de 11 de novembro os policiais monitoraram os caminhões indo até um assentamento na cidade de Campo Verde e posteriormente vindo até o posto Locatteli nesta comarca. No dia seguinte, logo ao amanhecer os policiais abordaram os suspeitos encontrando no caminhão conduzido pelo denunciado JOEL 351 (trezentos e cinquenta e um) tabletes de cocaína, totalizando 361,6 kg.

Em seu interrogatório na DEPOL, constante no CD de fls. 20-IP, o réu admitiu ter sido contratado pela pessoa de ‘Gordo’ em Cuiabá e receberia em torno de R$ l5.000,00 reais pelo transporte com destino a Guarulhos/SP.

Disse ainda, que o denunciado MARCOS é quem seria o proprietário do lote no assentamento onde fora carregado as drogas e, o denunciado Flávio foi quem veio guiando o caminhão até Primavera.

Por fim, afirmou que os quatro estavam na chácara, onde inclusive fizeram o carregamento e armazenamento dos entorpecentes no caminhão.”
(ID. 28230477)

O Termo de Exibição e Apreensão, ID. 28230481, o Boletim de Ocorrência, ID. 28230498, o Laudo Preliminar, ID. 28233450, Laudo Pericial, ID. 28233968 e 28233969 e o Relatório Policial, ID. 28233470 comprovam a apreensão de 351 (trezentos e cinquenta e um) tabletes de cocaína, totalizando 361,6 Kg em um compartimento especial na carreta de placa ELW 1262.

Joel da Silva Cordeiro confessou os fatos à autoridade policial, confirmando a participação de Flávio:

“(...) Delegada: (...) na data de hoje o senhor foi abordado pela polícia civil e em conversa o senhor prontamente colaborou com a polícia, falou do local ajudou a gente até a retirada da droga (...); e a quantidade, é a primeira vez que o senhor faz esse transporte? Acusado: É a primeira vez, minha senhora. Delegada: (...) qual a motivação pro senhor ter feito isso? Acusado: Fez uma proposta eu achei que a coisa era (...) achei que 15.000 reais ia ajudar. Delegada: Tá então o valor foi 15.000 reais pro senhor transportar essa carga ilícita até aonde? Acusado: Até a Fernão Dias, lá chegando em Guarulhos. Delegada: Quem contratou o senhor pra levar (...)? Acusado: Quem contratou é o tal de ‘Gordo’ que é lá de Cuiabá. Delegada: E esse acordo foi através de que? De celular, pessoalmente? Acusado: (...) ele veio pegou eu em Rondonópolis (...) conversou comigo, isso quando eu vim de Cuiabá (...) ele que fez essa proposta, quando cê vim aqui cê passa aqui (...) pode ficar sossegado que a gente acha você. Delegada: O senhor sabia a quantidade ou se era maconha, cocaína (...)? Acusado: Falar a verdade eu vi aquilo dali e não sei qual que era a cocaína, a maconha tudo bem que é prensada né, a cocaína e a (. . .) pasta base né (...) tinha outra lá né eu não conheço (...) Delegada: O senhor falo que foi em qual local do seu caminhão? Acusado: Em cima da quinta roda (...) Delegada: Tinha aproximadamente quantos tabletes lá? Acusado: (...) eu não sei a quantidade (...). Delegada: Mais o acordo era o senhor levar 400? Acusado: E pra levar 400 tabletes se coubesse. Delegada: Chegando lá em Guarulhos o senhor ia entregar aonde? Acusado: (...) eu ia parar lá, os caras ia pegar e passar pro carro (...) Delegada: Mais o senhor não conhece essas pessoas? Acusado: Não conheço (...) mas os caras disse que conhece eu. Delegada: A gente acompanhou o senhor levar um carregamento pra Rondonópolis, depois o senhor voltou na data de ontem né e foi até um sítio aproximadamente em Campo Verde né? Acusado: E viemos pra cá pro posto e aí que eu (...)
Delegada: Nesse posto o senhor pegou a pessoa de Flávio? Acusado: Isso mesmo o Flávio. Delegada: E depois o senhor deu destino a Campo Verde (...) nesse sítio né
, é de quem esse sítio? Acusado: Pra mim aquilo lá é alugado que não tem nada lá dentro (...) Delegada: Mais (...) tava a pessoa de Marcos lá né? Acusado: Eu acho que o Marcos (...) é o dono do terreno lá (...) Delegada:
E o senhor fez o carregamento lá (...)? Acusado: Foi. Delegada: Com a ajuda do Marcos e do Flávio, foi isso? Acusado: Foi.
Delegada: Ou tinha mais alguém lá? Acusado: Tinha o menino que tá aí (...)
Delegada: Quem tava com o senhor? Acusado: O Flávio
(...) Delegada: Aí após o carregamento o senhor foi até o posto (...)?
Acusado: É quem tava dirigindo era o Flávio na realidade, de lá pra cá era ele né. Delegada: E o senhor ficou no posto esperando o que? O carregamento é isso? Acusado: É isso e na segunda-feira né, a gente carregar, arrumar uma soja
(...) Delegada: O senhor sabe quem é o proprietário dessa droga (...)? Acusado: A gente não conhece (...). Delegada: O senhor conhece a pessoa de Zé Luiz? Acusado: Eu tenho que ver a pessoa (...).”
(mídia digital)

Em juízo, Joel da Silva Cordeiro confirmou que carregou seu caminhão com aproximadamente 300kg de cocaína e que a droga seria transportada de Campo Verde para São Paulo, no entanto em um depoimento um tanto confuso, negou a participação de Flávio:

“(...) Que as acusações são verdadeiras; Que fui contratado, por um rapaz conhecido por ‘Gordo’, para transportar droga do Mato Groso para o Estado de São Paulo; Que peguei a droga na cidade de Campo Verde, no sítio de Marcos Farias Queiroz, mais precisamente na cozinha, dentro da casa; Que o acusado Marcos tinha ciência da droga que estava escondida no seu sítio, droga esta que foi carregada e armazenada em meu caminhão; Que o ‘Gordo’ foi o único que ajudou o declarante a carregar; Que o José Luiz foi o responsável por enterrar a droga que havia sobrado, pois não coube tudo no caminhão; Que no caminhão couberam 300 kg de drogas. O Flávio conheci ele no posto, ele não fez nada. O Flávio não tem envolvimento. Quando eu fui lá, fui com o ‘Gordo’. Eu não lembro de muita coisa, tô meio esquecido, Mal de Alzheimer, nem sei o que falei. A gente tem medo né, muito dinheiro envolvido, mas ninguém falou comigo, tenho família né. (...) Eu ia a São Paulo, Flávio não tinha nada a ver, conheci ele no posto, tenho amizade com ele né, ele faz o serviço dele e eu faço o meu. Ele ia comigo mesmo, pra não ficar sozinho, achei melhor não levar ele. Falei pelo emocional na polícia, não é verdade. Se a polícia viu eu não sei. Quem me ajudou a carregar foi o ‘Gordo’, o Marcos é o dono da chácara. O Marcos não tava lá. A quantidade que sobrou foi o Zé Luís. Eu fui a primeira vez para conhecer, o Marcos tava lá, vi o sítio do Marcos, mas não tinha o material. (...) eu falei com o Flávio que ia fazer a droga. Flávio foi comigo no sítio, foi olhar, só mostrar. (...) esses sessenta e poucos quilos é o que sobrou. (...) O Marcos não sei falar a participação dele. Sei que ele alugou à pessoa que me contatou. Ele não tava na hora que carreguei.”
(relatório de mídia digital)

Flávio Alves de Lima negou qualquer envolvimento com os fatos, nas duas fases da persecução penal:

“QUE, relata o interrogando que não foi pego nada de substância análoga a maconha no caminhão do mesmo; Que relata que estava em um festa e posteriormente foi para o posto de gasolina; Que quando chegou no posto foi descansar e posteriormente chegou policiais abordando e revistaram o caminhão que o interrogando conduzia; Que relata o interrogando que conhece o JOEL o qual foi encontrado a droga com o mesmo; Que o conheceu pouco tempo, que aproximadamente umas duas viagem e que não tem nada haver com o caso da droga que foi encontrado.”
(
sic
ID. 28230495)

“(...) Que conheceu o Sr. Joel em um posto de gasolina, o qual estava precisando de ajuda com a bateria de seu de caminhão, quando então começou uma amizade com ele; Que estava na cidade fazendo ‘puxinha’, para a LL e a ADM de Primavera a Rondonópolis; Que as denúncias eram de que havia drogas em um caminhão que tinha placa de São Paulo, porém, não foi encontrado nada em meu caminhão. Comigo não foi pego nada. Conheci Joel no Posto Aldo Locatelli. Eu forneci bateria para ele fazer uma carga, há umas 2 semanas. Eu tava fazendo ‘puxinha’ e ele também. Normal um motorista conversar com o outro. (...) Eu sou do estado do Maranhão, mas moro em São Paulo. O caminhão era da empresa, eu vinha com adubo e fazia pequenos fretes por aqui e depois voltava pra lá. No dia da prisão tava dentro do meu caminhão dormindo. Não sabia que tinha droga com Joel. Marcos e o outro conheci na cadeia. Minha ficha é limpa. Eu desengatei meu caminhão para ir numa festinha, só. Mentira do Joel, eu nem sei onde é o sítio. Não sei porque Joel ou os policiais me acusariam. Eu trabalhava na empresa há 3 ou 4 meses. Vim carregado de adubo. Tenho documentos de onde carreguei e onde abasteci. Fui para Rondonópolis com seu Joel, os dois caminhões juntos, carregamos para a ADM, mas nego que foi com o intuito de mostrar a ele o caminho para São Paulo. (...)

Eu ainda não tava carregado para voltar.”
(relatório de mídia digital)

José Luiz Pereira da Cruz, na fase extrajudicial, valeu-se do direito de permanecer calado.

Na fase judicial,
José Luiz Pereira da Cruz confessou a sua participação no tráfico de entorpecentes, bem como a de
Marcos Farias Queiroz. Confira-se:

“(...) Que realmente fui contratado para ajudar a carregar o caminhão no sítio do Marcos, porém quando cheguei lá o caminhão já tinha sido carregado e esse caminhão já tinha saído. Nesse meio de tempo que eu estava no sítio, chegou a polícia e aí fui preso. Não ajudei a carregar o caminhão. Fui contratado por uma pessoa mas não posso citar o nome dessa pessoa porque eu corro risco de vida. No momento eu não sabia o tipo de carga, depois que eu cheguei lá que eu fiquei sabendo, que era carga de droga. O proprietário do sítio tava lá. Na verdade tinha sobrado um resto de droga lá, aí eu peguei e enterrei essa droga. Aí a polícia chegou e me deu voz de prisão, pediu o resto da droga, aí falei tá aí. Eu enterrei a droga. Não tem como não saber que era droga. O Marcos tava lá, ele viu onde enterrei a droga, ele tava junto. Mas não foi Marcos que mandou enterrar. Só réu confesso, estou falando a minha participação, são 64 Kg que enterrei. O Joel já tinha saído, não vi o Flávio, não conhecia o Flávio. O Marcos era dono do sítio, a droga tava dentro da casa. Com certeza Marcos viu a droga. Ele morava na cidade, mas também ficava no sítio, não sei o que ele fazia no sítio. Acho que o caminhão foi carregado no sábado e cheguei no sítio no domingo. Só via droga lá pra carregar. No domingo a polícia chegou às 8:30h. Eu fiquei conversando com o Marcos. Eu que mostrei onde estava a droga, pra polícia. O buraco quem cavou fui eu e o Marcos e enterramos a droga. Não conhecia Joel nem o Flávio. Não sei quantos quilos tinha no caminhão.”
(relatório de mídia digital)

Marcos Farias Queiroz permaneceu calado na fase policial. Em juízo, Marcos Farias negou sua participação nos fatos e ressaltou ter apenas alugado o sítio para a pessoa de Gordo:

“(...) Que na ocasião negociei o sítio, no assentamento Dom Ozório, pra eu fazer uma planta de feijão quando então conheci o ‘Gordo’ e ele me pediu para alugar uma parte do sítio. ‘Gordo’ disse que precisava só de um pátio, que ia prestar serviço, queria só pátio e casa. Aí fiz a locação pra ele. Nós íamos formalizar o contrato no dia 15 de novembro, mas no dia 12 eu estava no sítio e a polícia chegou. Eu arrendei pra ele. A casa, os motoristas iam dormir. Só combinei o valor e ele disse que o espaço servia pra ele, aí fiz o arrendamento pra ele. Que meu vizinho me ligou dizendo que o INCRA estava passando por lá para pegar as assinaturas dos proprietários, e quando cheguei ao local, a polícia já parou e deu voz de prisão. Tinha droga lá, eu não sei onde estava; Que então o José Luiz mostrou para os policiais onde estava enterrada a droga; Que não tinha ciência de que seria guardada droga na minha propriedade, pois o combinado no arrendamento era tão somente para guardar os caminhões e hospedar motoristas. O Joel e o Flávio não vi lá. O Joel deve estar equivocado, só o conheci na prisão. Não conhecia os motoristas do ‘Gordo’. Não sei onde droga estava. Não sei o que Zé Luiz fazia lá, eu já o vi na cidade. O pátio do sítio estava alugado. Fui lá para o sítio ver a questão do Incra e para receber o aluguel. O aluguel era R$ 3.000,00. Não pedi o nome do ‘Gordo’, ele se apresentou pra mim como ‘Gordo’. Não sei informar o nome completo do ‘Gordo’, mas confiei nele, pois na região todos ajudam todos.”
(relatório de mídia digital)

O policial civil Carlos Marcos de Souza narrou em detalhes a ocorrência policial, a apreensão das drogas e o flagrante por tráfico de entorpecentes:

“QUE no dia 06/11/2017 a equipe de investigação recebeu denúncia anônima que duas carretas estariam indo para o Estado de São Paulo transportando entorpecentes; Que as carretas eram de placa ELW 1262 e a outra JOX 6982; Diante disso a equipe após investigação verificou que as carretas estavam no posto de combustíveis Aldo Locatelli e diante disso iniciou-se diligências para comprovar a veracidade dos fatos; Que em continuidade nas diligências, foi realizado campana e montado equipes para acompanhar a denúncia; Que foi dividido 03 equipes para fazer vigilância de entrada e saída para acompanhar as carretas denunciadas; Que ontem dia 11/11/2017 foi feito acompanhamento das carretas até a zona rural de Campo Verde, que fica no assentamento DOM OZÓRIO, LOTE 39; Que possivelmente tenha sido esse local que foi realizado o abastecimento da carreta; Que a equipe fez campana para monitorar as carretas para que elas não se evadissem do local e tomassem rumo incerto; Que quando amanheceu foi feita abordagem e busca nas carretas, onde senhor JOEL motorista de umas das carretas, acompanhou toda revista e o mesmo veio a colaborar com serviço da polícia; Que o senhor JOEL disse que iria receber o valor aproximado de R$ 10.000, 00 ( dez mil reais) pelo serviço e informou ainda que a droga iria ser levada para o estado de São Paulo, Que JOEL ainda informou que no sítio tinha drogas enterradas, as quais estaria com ZÉ LUIZ E MARCOS; Que após todas as diligências foram encaminhados para delegacia.”
(
sic
ID. 28230482)

Esdriana Cardoso Moraes Santos, escrivã da polícia civil, discorreu, na fase judicial, o recebimento da denúncia anônima e as campanas realizadas no Posto Locatelli:

“(...) Que recebeu uma denúncia anônima via 197, uma voz masculina, apontando as placas de duas carretas que estariam se deslocando de Garulhos-SP, para carregar entorpecente no Mato Grosso, e retornar para o Estado de São Paulo; Que após receber a denúncia, comunicou a Delegada de Polícia, a qual montou equipes para fazer vigilâncias e acompanhamentos, resumindo, investigações preliminares; Que as ordem para as investigações foram verbais; Que a declarante fez campana no local onde as carretas foram encontradas, qual seja no Posto Locatelli; Que não foram feitas fotografias ou filmagens para não expor as investigações; Que tive informação de que uma das carretas foi até Rondonópolis-MT; Que na vigilância realizada no Posto estava a declarante e o polícia Joab; Que no sítio onde foram encontradas mais drogas, a declarante não estava presente; Que no momento da prisão dos acusados Joel e Flavio, tendo o acusado Joel confirmado que tinha droga no caminhão, indicando os lugares onde estariam escondidas, e que receberia a quantia de R$ 10.000 reais pelo transporte; Que o acusado Flávio, este participou como ‘batedor’, ou segurança do Joel e do entorpecente; Que sobre o Marcos e José Luiz, a outra equipe encontrou droga enterrada em um sítio no assentamento Dom Ozório, droga esta, apontada pelo próprio José Luiz (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

A delegada da polícia civil Ana Maria Machado da Costa, coordenadora da equipe de investigação, relatou em juízo:

“(...) Que as investigações se iniciaram através de investigações preliminares, instaurada por meio de denúncia anônima, direcionada para a Policial Civil Esdriana; Que quando recebem denúncias anônimas, são sempre feitas investigações preliminares, para depois instaurar a portaria, relatório e registro de boletim de ocorrência; Que não se baixa portaria por meio de uma simples denúncia anônima; Que acompanhou todo o procedimento que levou na prisão dos réus, sendo que, acompanhamento de campana, a declarante fez pessoalmente quando presenciou os acusados vindo de Campo Verde-MT; Que em campana, no Posto Alto, presenciou os acusados Joel e Flávio se organizando, para banho e janta, no próprio Posto; Que chamou muito a atenção um caminhão dos acusados, descarregado por dias parado em posto, pois caminhão descarregado, por dias, gera muito prejuízo; Que no dia da prisão, chegou meia hora antes ao flagrante; Que tinha muitas provas e indícios suficientes da participação dos réus, sendo desnecessário requisitar imagens do postos, ou da própria PRF; Que o acusado Joel, após ser preso em flagrante colaborou sobremaneira com o trabalho da polícia, apontando onde as drogas estava ‘mocozadas’ no caminhão, que foi todo preparado para ocultar entorpecentes; Que o acusado Joel, falou e mostrou onde estava ocultada a droga no caminhão; Que os demais presos, Marcos, José e Flávio, também estava presentes quando a droga estava sendo retirada do caminhão, bem como no momento da contagem dos tabletes; Que Joel ainda mencionou que havia mais droga escondida em um sítio, porém, ao se dirigir até o local, não fora encontrada tal droga, embora a perícia tenha constatado a existência de compartimentos para droga no local; Quanto a participação de cada réu, concluiu-se que o acusado Joel estava fazendo o transporte da droga, inclusive confessou tal fato na Delegacia de Polícia; Que o réu Flávio, foi a pessoa conhecida como ‘batedor’, tendo também ajudado a transportar e carregar a droga, pois durante o acompanhamento policial, foi possível visualizar o Flávio saindo de Primavera do Leste, sentido Campo Verde, juntamente com Joel, os quais pararam em uma chácara, e ali ficaram dias; Que ambos os réus retornaram para Primavera do Leste, no Posto Locateli, quando então, na parte da manhã foi feita a prisão em flagrante dos mesmos; Que o José Luiz, ficava no sítio juntamente com o réu Marcos, este último, dono do sítio, os quais foram presos juntamente com a droga enterrada no referido sítio; Que o José, no momento de sua prisão foi que indicou o local onde a droga estava enterrada, consignando ainda, que o José Luiz responde a outros crimes de tráfico de droga na comarca de Campo Verde, sendo pessoa conhecida pela polícia; Que o acusado Marcos, foi o responsável por ceder o local onde a droga foi enterrada e armazenada, mais precisamente em um sítio de sua propriedade na cidade de Campo Verde, fatos estes presenciados pelos investigadores que acompanharam e montaram campana no sitio de sua propriedade; Que ele inclusive ajudou no descarregamento e carregamento da droga, fato ocorrido no sítio de sua propriedade; Que todo o trabalho de investigação, com acompanhamentos, campanas, até chegar na prisão em flagrante dos réus, levou 6 dias, tratando-se de uma operação complexa; que acredita que esta não foi a única vez que os réus se organizaram como cometerem crimes desta natureza e complexidade (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

O investigador de polícia Edson Pereira da Silva descreveu a vigilância e o acompanhamento aos acusados, sob o crivo do contraditório:

“(...) Que as diligências ocorreram após o registro de um boletim de ocorrência, de que duas carretas estariam saindo de Guarulhos-SP, descarregadas, e que seria carregas de droga em Mato Grosso, e então retornando para o Estado de São Paulo carregadas; Que como via de regra carretas param em postos de gasolina, foram feitas campanas em alguns postos, e no posto Locateli, foram visualizadas tais carretas, bem como os acusados Joel e Flávio saindo das carretas; Que então foram intensificadas as vigilâncias sobre as carretas à noite e de dia. No dia anterior à apreensão, eles carregaram as carretas e foram descarregar em Rondonópolis, aí eles retornaram e estacionaram a carreta branca no posto e saíram com a carreta azul, sentido Campo Verde. Foi onde eu acompanhei a carreta azul, estranhamente ela entrou em uma propriedade rural, no Assentamento Dom Osório e eu acompanhei a carreta, numa distância para que eles não percebessem, eles entraram numa propriedade, num lote lá, do Marcos. Eu detectei lá onde ele encostou, o Flávio embarcou com ele pra lá, foram os dois juntos.

Que no retorno, como já estava escuro, resolveram fazer a vigilância no mesmo posto, durante a noite, e na parte da manhã, a outra equipe procedeu a prisão em flagrante dos réus Joel e Flávio; Que o acusado Joel, na Delegacia de Polícia contribuiu com as investigações, e relatou que teria mais droga escondida em um sítio em Campo Verde, mesmo local onde houve o carregamento; Que segundo o Joel, neste sítio havia duas pessoas guardando essa droga, sendo Marcos e José Luiz, e ao se dirigir até o sítio, foram de fato encontrados as citadas pessoas, tendo o acusado José Luiz mostrado o local onde estava enterrada a referida droga, sendo então presos em flagrante delito; Que Flávio e Joel, estava sempre juntos, inclusive viajaram juntos para Campo Verde, onde acredita ter sido feito o carregamento da droga; Que não foram feitas fotos ou filmagens, pois os acompanhamentos estavam sendo o mais discreto possível com o intuito de evitar a identificação dos agentes pelos traficantes; Que do início das investigações até seu fim acompanhou as investigações; Que esteve em Campo Verde tão somente no acompanhamento da carreta do senhores Joel e Flávio (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, a investigadora Kassia Kiss Pereira da Cruz declarou em juízo:

“(...) Que a Policial Esdriana, recebeu uma denúncia anônima via 197, onde foi comunicado que dois caminhões estariam saindo da cidade de Guarulhos-SP em direção do Estado do Mato Grosso, para fazer um carregamento de drogas, e retornar para o Estado de São Paulo; Que diante desta denúncia foram feitas algumas diligências para checar que procedia a denúncia; Que de conhecimento das placas dos caminhões, estes foram encontrados no pátio do Posto Locatelli, sendo conduzidos pelos réus Flávio e Joel, os quais ficavam juntos a todo o momento; Que dois dias antes da prisão em flagrante dos mesmos, foi contatado que a carreta estava no nome de Joel, o que facilitou o rastreamento; Que um dia antes da prisão, o policial Edson presenciou e acompanhou o caminhão conduzido pelo réu Joel, que estava na companhia de Flávio, tendo estes, tomado a direção no sentido Campo Verde, tendo parado em um sítio próximo da referida cidade, onde ficaram por algumas horas, acreditando a declarante que em tal local foi feito o carregamento da droga, tendo então retornado para Primavera do Leste, onde foi feita a prisão em flagrante dos mesmos e encontras as drogas em um compartimento do caminhão; Que o acusado Joel, comunicou ainda que havia mais drogas escondidas no sítio, pois não coube tudo no caminhão, que chegando no referido sítio, haviam duas pessoas, sendo os réus Marcos e José, tendo este último apontado para a equipe o local onde estava enterrada a droga, razão pela qual foi procedida a prisão em flagrante dos mesmos; Que todo o acompanhamento durou aproximadamente uns 6 dias; Que informa ainda que o acusado Joel disse para a declarante que o acusado Flávio ajudou Joel a colocar a droga dentro do caminhão, pois Joel já era uma pessoa de idade (...).”
(depoimento transcrito na sentença)

Destaca-se, assim, que os policiais

civis

confirmaram as denúncias, as campanas, as investigações e a participação de cada acusado no delito de tráfico de entorpecentes nas modalidades
“transportar e ter em depósito”.

Importante destacar as considerações do magistrado, na sentença:

“Conforme se depreende das transcrições ao norte, os acusados Joel da Silva Cordeiro e José Luiz Pereira da Cruz confessaram suas participações no crime em tela, detalhando suas respectivas contribuições para a consecução do crime, sendo Joel o responsável pelo transporte da droga, utilizando como instrumento um caminhão de sua propriedade, e José, contratado para carregar o caminhão com entorpecente, e enterrar o remanescente no sítio do réu Marcos Farias Queiroz.

Saliento que suas confissões não se encontram dissociadas das demais provas, em especial a prova testemunhal, que se apresentou harmônica, em ambas as fases processuais, com as demais provas orais.

Nesta senda, a testemunha Ana Maria Machado da Costa, Delegada de Polícia responsável pela coordenação do trabalho investigativo, concluiu que o réu Joel da Silva Cordeiro foi contratado para conduzir o caminhão onde estavam acoplados os entorpecentes, cujo carregamento ocorreu no Estado do Mato Grosso (Campo Verde), e o descarregamento ocorreria no Estado de São Paulo (Guarulhos).

Quanto a José Luiz Pereira, ainda de acordo com as conclusões da referida testemunha, este fora contratado pelo réu Marcos Farias Queiroz para carregar o entorpecente, que estava depositado em um dos cômodos da sede de sua chácara, até o caminhão que seria conduzido pelo réu Joel, ou seja, auxiliou sobremaneira no carregamento e acondicionamento da droga.

Neste particular, cumpre ressaltar que o réu José Luiz ainda ficou encarregado de enterrar o remanescente da droga, ou seja, que não coube no caminhão, cerca de 70 kg de cocaína, tanto que, quando a polícia fechou o cerco no sítio de do réu Marcos, foi o próprio José Luiz que indicou onde a droga estava enterrada a droga, sendo preso em flagrante juntamente como réu Marcos.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Edson Pereira da Silva – (Instigador da Polícia Civil responsável pelas campanas e acompanhamentos dos investigados), segundo o qual, através dos monitoramentos, foi possível constatar que Joel da Silva era o condutor do caminhão onde foram acondicionados os entorpecentes e José Luiz Pereira da Cruz aquele que o prestava auxilio, carregando o entorpecente do depósito para o caminhão de Joel, fatos estes constatados in loco.

Com efeito, não há qualquer dúvida acerca das participações dos réus José Luiz Pereira da Cruz e Joel da Silva Cordeiro, cujas confissões encontram-se em perfeita sintonia com as demais provas, sendo a conduta de José Luiz Pereira adaptada aos verbos nucleares ‘preparar e guardar’ e a conduta de Joel da Silva Cordeiro amoldada ao verbo nuclear ‘transportar’.

Já em relação aos acusados Marcos Farias Queiroz e Flávio Alves de Lima, embora tenham negado qualquer envolvimento no crime, sustentando que não tinham ciência da existência do entorpecente, tampouco do seu carregamento e transporte, suas assertivas conflitam com as provas produzidas em juízo, das quais se pode concluir com absoluta certeza de que estes tiveram participação ativa no advento criminoso, portanto cientes do crime.

Em relação ao acusado Marcos Farias Queiroz depreende-se dos autos que o mesmo era o proprietário de um sítio localizado no assentamento Dom Osório, no município de Campo Verde, local em que a droga ficou armazenada antes de ser carregada no caminhão do réu Joel.

Em que pese o réu alegar que desconhecia que a droga estava depositada em seu sítio, ao passo que teria arrendado a propriedade para um tal de ‘Gordo’, existem fortes elementos de convicção que demonstram o contrário, sobretudo o fato dele estar presente no sitio momento de sua prisão.

Ao serem interrogados em juízo, os acusados Joel da Silva e José Luiz Pereira da Cruz, em ambas as oportunidades em que foram ouvidos, confirmaram que Marcos Farias tinha ciência da existência da droga, destacando para tanto alguns fragmentos de suas declarações:

Joel da Silva Cordeiro – ‘(...) Que o acusado Marcos tinha ciência da droga que estava escondida no seu sítio, droga esta que foi carregada e armazenada em seu caminhão (...)’ – mídia de fl. 243.

José Luiz Pereira da Cruz – ‘(...) Que o Marcos, proprietário do sítio, foi quem lhe disse que o carregamento seria de droga; Que o Marcos inclusive ajudou o declarante a enterrar a droga (...)’ – mídia de fl. 243.

Não bastasse a consistência das delações ao norte apontadas, as testemunhas ouvidas em juízo igualmente apontaram Marcos como sendo o proprietário do referido sítio e um dos que ajudou na lojista e transporte do entorpecente.

Ouvida sob o crivo do contraditório, a testemunha Ana Maria Machado Costa, declarou que: Que de acordo com suas conclusões o acusado Marcos, foi o responsável por ceder o local onde a droga foi depositada e enterrada, mais precisamente em um sitio de sua propriedade na cidade de Campo Verde – cumpre ressaltar que a referida testemunha foi a coordenadora da operação que culminou na prisão em flagrante de todo o grupo criminoso.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Édson Pereira da Silva, segundo o qual, após proceder à acompanhamento e campanas, pode concluir que Joel e Flávio se deslocaram até o sítio de propriedade do acusado Marcos, onde, com a assistência de Marcos e José Luiz carregaram o caminhão com o entorpecente. Portanto, Marcos não só tinha ciência do deposito da droga, como também ajudou no seu carregamento.

Não bastasse, como já salientado, o acusado Marcos foi preso em flagrante delito, juntamente com o corréu José Luiz no sítio onde ocorreu o carregamento da droga, onde, inclusive, prestou auxilio a José Luiz com o carregamento da droga, inclusive ajudando-o a enterrar o remanescente.

Quanto à alegação de que estava no sítio para resolver uma questão com o pessoal do INCRA, tal versão restou completamente vazia e isolada no contexto, pois nenhuma prova neste sentido foi apresentada pela defesa, apenas meras conjecturas.

Portanto, esta cabalmente demonstrada a participação do réu Marcos Farias Queiroz, na modalidade ‘ter em depósito’ e ‘guardar’, sendo sua condenação nas penas do artigo 33, caput, do Código Penal, medida imperativa no presente caso.

Em relação ao réu Flávio Alves de Lima, a despeito dos argumentos e justificativas apresentadas, há provas robustas que demonstram sua efetiva participação no crime em tela. Vejamos.

De início, destaco interrogatório do réu Joel da Silva Cordeiro, realizado perante a Autoridade Policial, e registrado em mídia digital (fl. 26), onde o mesmo declarou: Que ao parar no Posto Aldo Locatelli, pegou a pessoa de FLAVIO, o qual lhe prestaria auxilio no carregamento da droga, com o auxílio do MARCOS, FLÁVIO e JOSÉ LUIZ; Que foi o FLAVIO que conduziu o caminhão do sítio de Marcos até o Posto Aldo Locatelli, onde foram presos em flagrante.

Como se vê, através de um depoimento limpo e seguro, o corréu Joel da Silva delatou Flávio como sendo a pessoa que o auxiliou no carregamento e condução do caminhão.

Cumpre ressaltar que do momento da chegada dos réus Joel e Flávio à Primavera do Leste, até suas efetivas prisões em flagrante, estes estavam sendo monitorados por uma equipe da polícia civil, os quais, ao serem ouvidos, corroboram a delação feita pelo corréu Joel.

Nesta senda, a testemunha Édson Pereira da Silva, um dos agentes que monitoraram as ações de Flávio, declarou que: ‘(...) Flávio e Joel saíram em uma carreta azul sentido Campo Verde, e adentraram em uma propriedade rural, propriedade esta que seria do Marcos, onde ficaram por um considerável espaço de tempo, retornando juntos para Primavera do Leste, ainda no período da noite, sendo presos em flagrante delito no período da manhã (...)’ - (mídia de fl. 168).

Por tanto, em que pese as versões apresentadas por Flávio, tenho que as provas testemunhas, aliadas à delação do corréu Joel, não deixam dúvidas de que Flávio tinha ciência do transporte do entorpecente, participando ativamente da logística do crime, sendo sua condenação medida imperativa no presente caso.

Pontuo ainda, que não vislumbro motivos para afastar a idoneidade da atuação dos policiais e de seus depoimentos, não havendo, tampouco, qualquer dúvida de que as drogas eram de fato dos acusados, que as tinham adquirido, com o objetivo de efetuar o comércio a terceiros.

Aliás, esse é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado no 8 , o qual traz a seguinte redação:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Além disso, o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse contexto, não pairam dúvidas do conhecimento e participação do acusado Flávio Alves de Lima nos fatos descritos na denúncia, em especial à delação do corréu Joel da Silva Cordeiro (réu confesso) e ao depoimento do investigador de polícia Edson Pereira da Silva que afirmou
“que Flávio deixou sua carreta no pátio do posto Locatelli, entrou na carreta de Joel e os dois foram juntos a uma propriedade rural no Assentamento Dom Osório (sítio do apelante Marcos) e carregaram a droga em um compartimento secreto que a carreta dispunha.”
(sic)

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) as declarações firmes e uniformes dos policiais militares encarregados das diligências, são elementos probatórios válidos para respaldar a condenação, uma vez que as palavras destes gozam de presunção de veracidade, não podendo ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria daquele.(...)”
(TJMT, Ap 120021/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

“(...) Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, e que, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade, de modo, que não se mostra suficiente a simples negativa de autoria do apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório. (...)”
(Ap 113986/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

O fato de os entorpecentes não estarem na carreta em que o apelante
Flávio Alves de Lima conduzia
não afasta a sua responsabilidade criminal, uma vez que ficou comprovado que ele
auxiliou no carregamento e condução do caminhão em que a droga fora apreendida.

Nesse sentido, colaciono precedente desta e. Câmara:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO DE SEIS RÉUS – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUSTIFICADA NA SUBSISTÊNCIA DO PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [QUASE 270 KG DE COCAÍNA] –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS DE TRÊS RÉUS, SOB O ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTES QUE ATUARAM COMO BATEDORES DE ESTRADA NO TRANSPORTE DO ENTORPECENTE – UTILIZAÇÃO DE TRÊS CAMINHONETES NA EMPREITADA CRIMINOSA – VEÍCULOS EQUIPADOS/CARREGADOS COM RÁDIOS COMUNICADORES, FERRAMENTAS, ARMAS DE FOGO E GALÕES DE COMBUSTÍVEIS – RÉUS QUE CONFESSARAM INFORMALMENTE SUAS PARTICIPAÇÕES NO TRÁFICO AOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE E AO DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL No 8 DO TJMT – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PEDIDO DOS SEIS RÉUS PARA REDUZIR A PENA-BASE DO TRÁFICO DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA – CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA NEGATIVADAS CORRETAMENTE PELO MAGISTRADO SINGULAR – PENAS BASILARES CONSERVADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DE ALGUNS RÉUS NA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ASSIM COMO NA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE UM RÉU QUANTO AO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DO TRÁFICO – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INDUZEM QUE OS AGENTES INTEGRARAM À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA TODOS OS RÉUS – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPERTINÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGENTE QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE EXCLUIR A PENA PECUNIÁRIA –
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
DE ARTHUR GABRIEL MARTINEZ BASÍLIO, WENEDY FRANCISCO CARDOSO NUNES, ROGÉRIO ANDRADE GONÇALVES, ROBSON FONSECA DOS SANTOS E MÁRCIO XAVIER DAS CHAGAS,
COM READEQUAÇÕES DAS PENAS DE OFÍCIO
–
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO
DE DOUGLAS JESUS DA SILVA, PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO TRÁFICO DE DROGAS.

Não se evidencia ausência de fundamentação quando a negativa do direito de recorrer em liberdade está motivada na subsistência do pressuposto da prisão preventiva [garantia da ordem pública], consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida – quase 270 kg de cocaína.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam as responsabilidades penais atribuídas aos agentes.

A condução de veículo diverso daquele em que a droga fora apreendida, ‘cumprindo o objetivo de guiar o transportador e manter vigilância quanto a possíveis adversidades, configura o crime de tráfico de drogas, na modalidade ‘transportar’, independentemente da localização de qualquer substância ilícita em poder do próprio réu’ (TJMT, Ap no 1418/2014).

(...).”
(
AP N.U 0001380-84.2018.8.11.0086 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 16.7.2019) (sem grifo no original)

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição de Flávio Alves de Lima.

Noutra ótica, d
o contexto probatório, verifica-se que não há nenhum indicativo da permanência e da estabilidade da conduta entre os acusados, como bem pontuou o magistrado:

“No presente caso, após o encerramento da instrução processual, verifico que não foram produzidas provas aptas a demonstrar existência de uma associação para o tráfico estável e duradoura, com hierarquia, de divisão de tarefas, ou mesmo a repartição dos lucros entre os acusados, de modo que não há provas suficientes para assegurar que fazem parte de uma sociedade criminosa organizada e duradoura voltada ao cometimento do tráfico de entorpecente.

Note-se que nenhuma testemunha indicou de forma inconteste a comunhão de desígnios e associação para o tráfico de entorpecentes entre os acusados, até mesmo porque nenhuma investigação foi feita a fim de esclarecer a respeito de como seria o suposto vínculo associativo entre os acusados no transporte da droga encontrada em poder dos mesmos.

A meu ver, embora se extraia prova segura de que os acusados mantiveram em depósito e transportaram drogas, não ficou evidenciado o ânimo de associação, em caráter duradouro e estável entre eles, razão pela qual, suas absolvições é medida que se impõe.”
(
sic
)

O art. 35 da Lei n. 11.343/06 dispõe:
“Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 desta Lei”
.

A associação para o tráfico exige o ajuste de vontades de ao menos duas pessoas.

No caso, embora demonstrada a prática da traficância pelos acusados,
as provas não são claras e inequívocas no sentido de que houve estabilidade e vínculo associativo entre eles, demonstrando que eles se reuniram de forma contumaz para a prática do narcotráfico. N
ão ficou comprovado tratar-se de grupo organizado com divisão de atividades.
hierarquia e função definida de cada integrante
ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade.

Não há dados nos autos que revele
um vínculo coordenado, estável e, especialmente, permanente entre os acusados para a prática da traficância, consistente em requisito fundamental a sustentar a subsunção para o delito de associação para o tráfico.

Ressalta-se que o delito de associação ao tráfico não pode, de forma alguma, ser confundido com a existência de concurso de agentes sendo indispensável para a sua configuração a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado. Além disso, a associação não pode ser presumida.

A propósito, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÕES COMUNS DOS APELANTES - AUSÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO DE DROGAS E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, APELANTES USUÁRIOS, REGIME FECHADO INIDÔNEO E DESPROPORCIONAL - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E ALTERAÇÃO DE REGIME - CONCURSO DE AGENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE [RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA] E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS [PORÇÕES E PEDRAS] - DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA - NARRATIVAS COERENTES DE POLICIAIS MILITARES – TRÁFICO ‘FORMIGUINHA’ - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 3 - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS E/OU DESCLASSIFICATÓRIAS IMPERTINENTES – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO INDICAÇÃO DE HIERARQUIA, DIVISÃO DE TAREFAS E REPARTIÇÃO DOS LUCROS ENTRE OS APELANTES - INEXISTÊNCIA DE CAMPANAS OU DILIGÊNCIAS POLICIAIS QUE DEMONSTREM A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO - APREENSÃO DE DROGA DECORREU DE NOTÍCIA ANÔNIMA - FORMA DE ATUAÇÃO DE CADA INDIVÍDUO NO SUPOSTO GRUPO CRIMINOSO NÃO COMPROVADA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 5 - ARESTO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE SE IMPÕE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CPP, ART. 386, VII - PENA PELO TRÁFICO DE DROGAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PRIMARIEDADE DOS APELANTES - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COM REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. (...)

3). A tipificação da associação do tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, ‘para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância’ (TJMT, Enunciado Criminal 5).

(...).”
(N.U 0000438-35.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTE ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO APELADO NOS MOLDES DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A DESISTÊNCIA DA CONDUTA DE “TRANSPORTAR” DROGA INSTANTES ANTES DO SEU INÍCIO – FASE PREPARATÓRIA IMPUNÍVEL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ÂNIMO ASSOCIATIVO, DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA – MERO CONCURSO EVENTUAL DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(...)

2. Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico. 3. Absolvição mantida. Apelo ministerial desprovido, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.”
(N.U 0001047-88.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - EXISTÊNCIA DUVIDOSA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos acusados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, impõe-se a absolvição dos apelantes.”

(N.U 0005589-18.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Nesse contexto, não caracterizada a

associação para a prática da traficância, mantém-se a absolvição
das imputações do art. 35 da Lei no 11.343/06.

Por outro lado, os apelantes
Joel da Silva Cordeiro, Flávio Alves de Lima e Marcos Farias Queiroz postulam o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4° do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. Argumentam que o STJ e este Tribunal de Justiça aplicam o tráfico privilegiado para as mulas do tráfico, mesmo que em grandes quantidades, dado o caráter esporádico e eventual do transporte.

É cediço que, para o deferimento da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Com efeito, o magistrado ao negar as benesses do tráfico privilegiado aos apelantes Joel, Flávio e Marcos, entendeu comprovada a dedicação criminosa diante da elevada quantidade de droga, assim consignando:

“Outrossim, deixo de diminuir a pena em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o da LT, eis que coadunando do recente entendimento adotado pela 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a elevadíssima quantidade de droga (400kg) obsta a concessão do benefício, pois demonstra a dedicação e envolvimento do réu com atividades delituosas e organização criminosas voltadas para esse fim, sem contudo configurar eventual bis in idem.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTESAPREENDIDOS. CONDICIONAMENTO DA DROGA. DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. MPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. INSURGÊNCIA PROVIDA. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a elevada quantidade de drogas, aliada às circunstâncias da sua apreensão, tem o condão de caracterizar que o agente se dedica a atividades criminosas, não fazendo jus à benesse da redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 2. Isso porque, quando muito grande a quantidade de droga apreendida, bem como nas hipóteses de o réu caracterizar-se como transportador de substância entorpecente, não se mostra plausível o reconhecimento dos requisitos "não participar de organização criminosa" e "não se dedicar a atividades criminosas", impossibilitando, portanto, o deferimento do privilégio. 3. É de se destacar, ademais, que o fato de a lei não estabelecer critérios objetivos para a incidência do citado benefício não impede que o julgador, no exame do caso concreto, possa preencher a lacuna legal, não havendo que se falar, assim, em violação ao princípio da legalidade. 4. Ademais, também consolidou-se nesta Corte Superior a assertiva de que a utilização concomitante das circunstâncias relacionadas à substância entorpecente apreendida, tanto para exasperar a sanção básica, como para caracterizar a dedicação e envolvimento do agente com atividades delituosas ou organização voltada pra esse fim, de modo a obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, não configura bis in idem. 5. Dessa forma é que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou pela possibilidade de utilização das circunstâncias relacionadas aos entorpecentes nas duas fases da dosimetria, para elevar a reprimenda de piso e para afastar a minorante de pena. Precedentes. 6. Agravo regimental provido. (Resp. 1584298/PR, Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, Dje 23/05/2018).”

Não se desconhece o entendimento firmado pelo STF no
ARE n. 666.334 (Repercussão Geral) de
que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendidas devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena.

Todavia, para o deferimento da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Não se pode aplicar a respectiva
minorante, porquanto a
grande quantidade de entorpecentes apreendidos –
351 (trezentos e cinquenta e um) tabletes de cocaína, totalizando 361,6 kg (trezentos e sessenta e um quilos e gramas), a
liados ao
modus operandi
para a prática do crime, envolvendo

deslocamento interestadual, com prévia contratação e planejamento, para o transporte e depósito de considerável quantidade de narcótico, de elevado valor comercial, que estavam escondidos em compartimentos previamente preparados no caminhão, além de estarem enterrados em um sítio,
revelam a efetiva dedicação dos apelantes a atividades criminosas.

Embora não se possa falar em organização criminosa, pois ausentes a comprovação de permanência e estabilidade para a conduta criminosa, a situação seria diferente se apenas se tratasse de contratado (mula) sem todo o aparato comprovado para o sucesso do crime.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANTIDA A PENA ORIGINÁRIA PERMANECE INALTERADO O REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante o disposto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução em 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que, cumulativamente, seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2. Na espécie, os pormenores da situação concreta demonstraram uma dedicação maior do paciente à atividade criminosa, diante da elevada quantidade de drogas transportadas (56,880kg de maconha; 1,97g de "pasta base" e 1kg de cocaína), bem como em face das circunstâncias e do modus operandi do delito, notadamente pelo planejamento do deslocamento e organização do transporte interestadual dos entorpecentes.

3. Inalterada a pena definitivamente aplicada (5 anos e 10 meses de reclusão), fica mantido o regime inicialmente semiaberto para cumprimento da reprimenda.

4. Inviável a substituição da custódia por penas restritivas de direitos, pois não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do mesmo diploma legal.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 457.391/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MANTIDA A PENA ORIGINÁRIA PERMANECE INALTERADO O REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante o disposto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução em 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que, cumulativamente, seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2. Na espécie, os pormenores da situação concreta demonstraram uma dedicação maior do paciente à atividade criminosa, diante da elevada quantidade de drogas transportadas (56,880kg de maconha; 1,97g de "pasta base" e 1kg de cocaína), bem como em face das circunstâncias e do modus operandi do delito, notadamente pelo planejamento do deslocamento e organização do transporte interestadual dos entorpecentes.

3. Inalterada a pena definitivamente aplicada (5 anos e 10 meses de reclusão), fica mantido o regime inicialmente semiaberto para cumprimento da reprimenda.

4. Inviável a substituição da custódia por penas restritivas de direitos, pois não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do mesmo diploma legal.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 457.391/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 25/05/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.

I - Para a incidência do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) seja portador de bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades delituosas; e d) não integrar organização criminosa.

II - Na hipótese, levando-se em consideração a elevada quantidade de drogas apreendidas com o ora agravante, verifica-se que deve ser mantida a decisão monocrática reprochada, tendo em vista que, de fato, não faz jus o agravante ao benefício legal, porque evidenciada a sua dedicação à atividade criminosa. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1842049/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)

Dessa forma, há outros elementos nos autos que, por si sós,
justificam o afastamento da benesse do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (3.977,83 G DE MACONHA). DOSIMETRIA. PENA-BASE E CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA LEI DE DROGAS. BIS IN IDEM. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALÉM DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, A CORTE DE ORIGEM AGREGOU FUNDAMENTOS QUE JUSTIFICAM, IDONEAMENTE, O NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE, NOTADAMENTE O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E O CONCURSO DE AGENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO. INVIABILIDADE ANTE O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PENAS DEFINITIVAS ENTRE 4 E 8 ANOS DE RECLUSÃO, PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3o, DO CP.

1. No que se refere à alegação de bis in idem na valoração da quantidade de droga, tanto para a exasperação da pena-base como para a não incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, verifica-se que a Corte Paulista ao asseverar que, na espécie, o transporte intermunicipal de expressiva quantidade de maconha destinada ao consumo de terceiros, o concurso de agentes, a falta de prova do exercício de atividade lícita e a ocultação da identidade do fornecedor revelam dedicação à atividade criminosa, o que obsta a incidência da causa especial de diminuição de pena (fl. 392), agregou fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante, não se atendo, tão somente, à referida quantidade de entorpecente apreendido (3.977,83 g de maconha).

2. [...] Embora a natureza e a quantidade de drogas apreendidas hajam sido sopesadas na primeira fase da dosimetria, para fins de exasperação da pena-base, certo é que há diversos outros elementos concretos que, efetivamente, justificam a impossibilidade de reconhecimento da minorante em questão, por ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas", de maneira que não há falar em bis in idem na dosimetria da pena (AgRg no REsp n. 1.582.644/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2018).

3. Não há bis in idem quando, embora tenha sido valorada a quantidade da droga na primeira e na terceira etapa do cálculo da pena, há outros elementos dos autos que, por si sós, evidenciam a habitualidade delitiva do agente. Precedentes (HC n. 401.661/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/8/2017).

4. Tendo as instâncias ordinárias concluído que os ora agravantes não preenchiam os requisitos para se beneficiar da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, mormente pela dedicação à atividade criminosa, é inviável entender de modo diverso, dada a necessidade de revisão desses elementos fáticos, vedada em recurso especial, por força da já mencionada Súmula 7/STJ.

5. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a aplicação da pena base e das causas de aumento ou de diminuição da sanção, bem como as respectivas frações, porquanto é vedado na via eleita o reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 860.761/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 12/5/2016).

6. No que se refere ao regime prisional fixado, o entendimento esposado pela instância ordinária não merece reparos, mormente em função da escorreita aplicação do art. 33, § 3o, do Código Penal, haja vista a presença de circunstância judicial negativa, que condicionou a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

7. O regime fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, tendo em vista a aferição desfavorável das circunstâncias judiciais, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 557.615/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/4/2020).

8. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1850353/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NA PRESENTE VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III - O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

IV - In casu, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de drogas aprendidas (2403,18g - dois mil, quatrocentos e três gramas e cento e oitenta miligramas), bem como ‘pelas circunstâncias da abordagem, da localização de expressiva quantidade do entorpecente (2.403,18g de maconha, na residência do acusado), bem como pela considerável quantia em dinheiro (R$990,00), em notas trocadas, que, tais circunstância, em concurso, indicam que o apelante não se qualifica como ‘traficante de primeira viagem’ ou ‘pequeno traficante’’, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas.

V - Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 550.958/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTRO CRITÉRIO QUE NÃO APENAS A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS, QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o redutor foi afastado pelo Magistrado com base não apenas na quantidade de droga apreendida (1.229,95g de maconha e 756,69g de cocaína), mas também levando em consideração a ‘natureza altamente vulnerante da droga; grande quantidade de dinheiro, em espécie, sem comprovação de origem lícita; informações indicando, com precisão, a autoria e o local em que o acusado estava comercializando a droga, além da própria confirmação do acusado de que havia droga em sua residência e em seu estabelecimento comercial’ (fl. 16), e o Tribunal de origem consignou que ‘os policiais apresentaram informações seguras no sentido de que o apelante era conhecido como contumaz traficante, ou seja, informações seguras de que vinha se dedicando com habitualidade ao comércio clandestino de drogas naquele local’, elementos que demonstram que o Agravante se dedicava à atividade criminosa.

2. Afastada a incidência do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, em razão de elementos probatórios concretos que indicam o envolvimento habitual do Agravante com o tráfico de drogas, a revisão do entendimento alcançado pelas instâncias ordinárias exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível nos estreitos limites do habeas corpus. Precedentes.

3. Manutenção da decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus que se impõe.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 528.834/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando as particularidades do caso evidenciarem a dedicação à atividade criminosa, responsável pela distribuição de drogas na localidade.

2. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida também constituem fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Irrelevante a detração do período em que o agravante ficou preso cautelarmente, tendo em vista a manutenção do regime inicial fechado, pela grande quantidade, natureza e diversidade de droga, não havendo falar em violação do art. 387, § 2o, do CPP.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1624609/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Assim, mantém-se o afastamento das benesses do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Noutra ótica, analiso o pleito da empresa F. R. Transportes Eireli-ME, como terceiro interessado, contra a decretação do perdimento do caminhão Volvo, de cor branca, placa JOX-6982, e da carreta carroceria de madeira marca Rondon, placa GDJ-6690, em favor da União.

Sustenta que são bens de sua propriedade, que o acusado Flávio Alves de Lima era funcionário da empresa e conduzia o veículo, que inexistem liames entre os bens móveis e o crime de tráfico de drogas, ressaltando que não foram encontradas substâncias ilícitas no interior do veículo, tampouco fora utilizado como batedor no sentido de velar à atividade criminosa de outrem. Aduz que a empresa não pode ser responsabilizada com perdimento de bens por eventual crime praticado por seu funcionário devidamente registrado (que posterior ao caso veio a ser demitido por justa causa).

Com efeito, o magistrado decretou o perdimento dos bens
“por ter prestado auxilio imediato ao primeiro, prestando escolta e segurança as atividades do primeiro, conforme exaustivamente demonstrado ao norte.”
(
sic
)

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 647 da repercussão geral, por maioria, deu provimento ao recurso e fixou tese nos seguintes termos:

"É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal"
(Recurso Extraordinário 638491/PR, Min. Rel. Luiz Fux, 17/05/2017).

Não obstante, por ocasião do decreto de perda de bens em favor da União, ressalva-se o direito de terceiro de boa-fé, à luz do art. 91, II, do CP.

Nesse contexto, verifica-se que os bens objeto do pedido foram apreendidos na posse de Flávio Alves de Lima – motorista contratado pela empresa F. R. Transportes Eireli-ME –,
no entanto na carreta que Flávio conduzia não foi encontrada nenhuma substância entorpecente.

Ressalta-se que mantive a condenação de Flávio
Alves de Lima
porque ele
auxiliou no carregamento e condução de outro caminhão, o Volvo de cor azul, placa
, ELW 1262, e reboque, placa GJX 3488,
em que fora apreendido
351 (trezentos e cinquenta e um) tabletes de cocaína, com peso de 361,6 kg.

O caminhão Volvo, de cor branca, placa JOX-6982, e a carreta carroceria de madeira marca Rondon, placa GDJ-6690,
não foram utilizados na conduta principal – transporte –, e não foram essenciais à perpetração do delito de tráfico. Não se constatou nenhuma irregularidade ou preparação para o transporte de entorpecente e nada fora encontrado em seu interior.

Além disso,
não há nada nos autos que ligue a empresa
F. R. Transportes Eireli-ME ou seu proprietário

nos fatos que desencadearam a presente ação penal,
tampouco que tivesse ciência de que os veículos estavam sendo utilizado para fins ilícitos.

Conclui-se, portanto, que a encontra-se
empresa
F. R. Transportes Eireli-ME
na condição de terceiro de boa-fé, o que impossibilita o perdimento do bem.

Determina o artigo 91, inciso II, do Código Penal:
“Art. 91 - São efeitos da condenação: II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: (...)”.

É certo que o direito de terceiro de boa-fé não pode ser ferido, especialmente porque, em processo penal, a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado. Ora, o preceito constitucional constante do inciso LIV do artigo 5o estabelece que "
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
".

Destarte, afasto a condenação da perda
do caminhão Volvo, de cor branca, placa JOX-6982, e da carreta carroceria de madeira marca Rondon, placa GDJ-6690, em favor da União.

Confiram-se precedentes deste e. Tribunal:

“APELAÇÕES
CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO RÉU PAULO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – DEVIDA VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 630 DO STJ – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – VIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTERIOR HÁ MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA E DE MAUS ANTECEDENTES – APELO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – AUTOMÓVEL NÃO UTILIZADO DE FORMA REITERADA PARA O COMETIMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS – HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA – PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME – RESTITUIÇÃO PERTINENTE – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – RECURSO DO RÉU PAULO PROVIDO PARCIALMENTE, PARA READEQUAR A PENA, E APELO DE MARIA PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

A comprovação da propriedade e da origem lícita do veículo apreendido, somada à ausência de provas de que era utilizado habitualmente na traficância ou que constituísse proveito do fato criminoso, impõe-se a restituição à proprietária de boa-fé.”
(N.U 0028162-32.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DECRETADO O PERDIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO PLEITEANDO A RESTITUIÇÃO DO BEM – PROCEDÊNCIA – AUTOMÓVEL ENCONTRADO EM RESIDÊNCIA NA QUAL OCORRIA O TRÁFICO DE DROGAS – PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO COSTUMEIRA OU DA PREPARAÇÃO ESPECÍFICA DO CARRO PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO TERCEIRO COM O COMÉRCIO MALSÃO OU QUE TIVESSE CONHECIMENTO DA CONDUTA DELITUOSA DAQUELES QUE ESTAVAM NO IMÓVEL – CONFISCO AFASTADO – APELO PROVIDO.

Tendo em conta que o terceiro interessado, ora apelante, juntou documentos demonstrando ser ele o proprietário do veículo apreendido no imóvel em que os denunciados mantinham em depósito mais de 10kg de maconha, e não havendo sequer indicativo de que o proprietário do automóvel tivesse ciência sobre a prática da narcotraficância, tampouco envolvimento com o comércio malsão, de rigor a pretendida restituição do bem, porquanto não se pode prejudicar direito de terceiro de boa-fé.

Recurso conhecido e provido.”
(N.U 0004495-66.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – NEGADA DEVOLUÇÃO DE AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE USADO PARA O TRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO – VEÍCULO ALUGADO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – PROPRIEDADE COMPROVADA – BEM RESTITUÍDO – RECURSO PROVIDO CONFORME PARECER.

A comprovação de que o automóvel apreendido pertence a terceiro de boa-fé (empresa de locação de veículos), impõe seja o bem restituído ao legítimo proprietário, valendo destacar que a previsão de perdimento, em favor da União, de bens usados para a prática do crime de tráfico de drogas, prevista nos arts. 62 e 63, da Lei 11.343/06, não afasta a ressalva ao direito de terceiros de boa-fé estabelecida pelo art. 119, do Código de Processo Penal.”
(N.U 0023973-11.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELO 2o E 3o RECORRENTES – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICAS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPERTINÊNCIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU DE CONTEÚDO VARIADO QUE SE CONSUMA COM A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO TIPO – TESE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO CABIMENTO – ACUSADOS QUE PROCEDERAM DE FORMA ATIVA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DA DROGA SOPESADA COMO CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE (ART. 59 DO CP C/C O ART. 42 DA LEI DE DROGAS) – REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FRAÇÃO DE 1/6 – PERTINÊNCIA – PATAMAR IDEAL ABONADO PELA JURISPRUDÊNCIA – REPRIMENDA DO 1o E 2o RECORRENTES REDUZIDAS – ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ELEVADA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA (30,950 KG) – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – NÃO CABIMENTO – DEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DO 2o RECORRENTE – PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ COMPROVADA – PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DO 1o E 2o RECORRENTES E APELO DO 3o APELANTE DESPROVIDO. Havendo provas robustas demonstrando a materialidade e a autoria delitivas pelo crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. O crime de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a prática de apenas uma das condutas previstas na norma para que se configure o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. É incabível a tese de participação de menor importância em relação ao tráfico (CP, art. 29, § 1o) se fartamente comprovado pela prova produzida nos autos que os acusados "tinham em depósito" e "transportavam" substâncias entorpecentes, para posterior fornecimento a consumo, cujas condutas imputadas já caracterizam o tipo penal. A utilização da natureza da droga justifica o recrudescimento da sanção basilar por se tratar de circunstância preponderante (art. 59 do CP c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06). Em se tratando de agravantes e atenuantes, a lei não estabelece os percentuais de aumento ou de diminuição a serem utilizados. Em razão disso, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve nortear o julgador no momento da dosimetria penal. De acordo com enunciado n. 18 do incidente de uniformização deste sodalício, “a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”. A expressiva quantidade de entorpecente apreendida constitui fundamento idôneo para afastar a incidência do chamado tráfico privilegiado, previsto pelo legislador com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou o perdimento do veículo ante sua vinculação com o transporte de entorpecente, conferindo-se, assim, aplicabilidade ao disposto no art. 63 da Lei de Drogas e art. 243 da Constituição Federal. Afigura-se devida a restituição do veículo apreendido ao terceiro de boa-fé, cuja propriedade e origem lícita estejam devidamente comprovadas nos autos, mormente quando não há elemento de prova capaz de demonstrar a habitualidade de sua utilização para a venda de entorpecentes. A condição de hipossuficiência do réu não lhe garante o direito de ver afastada, de plano, a condenação às custas e despesas processuais, cabendo ao Juiz da Execução, no momento oportuno, apreciar a questão.”
(N.U 0006972-07.2017.8.11.0002, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – TRÁFICO DE DROGAS - JUS À RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR SER O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO, TERCEIRO DE BOA-FÉ E ‘NÃO TER RELAÇÃO DIRETA COM O CRIME’ - PEDIDO PARA QUE SEJA RESTITUÍDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM FACE DE TERCEIRA PESSOA - NÃO DECRETAÇÃO DO PERDIMENTO DO VEÍCULO - PROPRIEDADE DO APELANTE COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO BEM - RESTITUIÇÃO PERTINENTE - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - JULGADO DO TJMG - RECURSO PROVIDO.

Se ‘o apelante demonstrou cabalmente a propriedade do bem, não há nenhuma prova de que tenha participado da atividade criminosa ou tenha obtido lucro, visto que sequer foi denunciado no processo principal’ e ‘a instrução processual já se encerrou, não subsistindo qualquer interesse processual’, o veículo deve ser restituído ao apelante (Parecer da PGJ - fls. 64/66).

‘Impõe-se a restituição do veículo apreendido na hipótese em que não restou comprovada a relação direta e intencional como instrumento do crime ou sua aquisição como produto do tráfico de entorpecentes.’ (TJMG, Ap no 1.0342.18.008022-4/001).”
(N.U 0006610-76.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Dessa forma, em virtude de estar satisfatoriamente comprovada a propriedade
do caminhão Volvo, de cor branca, placa JOX-6982, e não evidenciada má-fé,
consoante documentos nos IDs. 28233463, 28233465 e 28233466, 28236967 a 28236976, especialmente o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo e cópia e anotações na carteira de trabalho, restituo o respectivo bem à
empresa F. R. Transportes Eireli-ME
.

Não obstante, constato que, apesar da empresa F. R. Transportes Eireli-ME declarar que a carreta carroceria de madeira, marca Rondon, placa GDJ-6690, lhe pertence, não há nos autos o
respectivo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
, para a comprovação da propriedade
.

No caso, havendo dúvidas acerca da propriedade do bem – não comprovada nos autos –, deve ser dirimida no juízo cível
competente, nos termos do art. 120, § 4o, do CPP.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, NEGO PROVIMENTO aos recursos de Flávio Alves de Lima, de Joel da Silva Cordeiro e de Marcos Farias Queiroz e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da empresa F. R. Transportes Eireli-ME, para afastar a condenação da perda do caminhão Volvo, de cor branca, placa JOX-6082, e da carreta carroceria de madeira marca Rondon, placa GDJ-6690, em favor da União, no entanto determino a restituição à empresa apelante somente do caminhão Volvo, de cor branca, placa JOX-6082, cabendo ao juízo
a quo
as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020